Tribunal: TJBA
Processo: 0501950-10.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501950-10.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: ROBELIO BRITO LIMA

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Icms sobre energia elétrica. Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica. Controvérsia que não se limita à relação jurídico-tributária. Impugnação de parcelas tarifárias de transmissão e perdas. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Distinção da jurisprudência do STJ. Embargos de Declaração não acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica em demanda que discute a cobrança de valores relacionados ao fornecimento de energia, incluindo ICMS e parcelas atinentes à transmissão e perdas, com pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva à luz da jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, bem como se a controvérsia se enquadra como matéria estritamente tributária a atrair a legitimidade exclusiva do ente estatal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, afastando a alegação de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A demanda não se limita à discussão da relação jurídico-tributária do ICMS, abrangendo também a impugnação de parcelas relativas à estrutura tarifária do serviço de energia elétrica, como transmissão e perdas.

5. A inclusão dessas parcelas evidencia a natureza não exclusivamente tributária da controvérsia, o que justifica a legitimidade passiva da concessionária.

6. A jurisprudência do STJ que atribui legitimidade passiva exclusiva ao Estado aplica-se apenas às hipóteses estritamente tributárias, não incidindo indistintamente em casos que envolvem aspectos contratuais e tarifários do serviço.

7. O acórdão realiza distinção adequada do precedente do STJ, mantendo coerência com a orientação jurisprudencial.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os precedentes invocados, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
0501950-10.2018.8.05.0141,
em que figura como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,
e embargado
ROBELIO BRITO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.